Tribunal: TJDFT
Processo: 0718659-47.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0718659-47.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., LARYSSA GONCALVES LEMES RECORRIDO: LARYSSA GONCALVES LEMES, BRADESCO SEGUROS S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Os documentos apresentados pelas rés, ID 72106660 e 72026339, não informam a data de reativação do plano de saúde, assim esclareçam as rés a data de reativação do plano. Prazo:05 dias Vinda a resposta, intime-se a autora para ciência. Por ora, nada a prover quanto a petição da autora, ID 72208110. Feito, retornem os autos a conclusão. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito